Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. IMPEDIMENTO DA PARTE REQUERENTE EM ADENTRAR A ESTABELECIMENTO COMERCIAL (“AMBIENTE FECHADO”), EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, A DESPEITO DO ENQUADRAMENTO À EXCEÇÃO LEGAL (PREJUDICIAL À SAÚDE). INSISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO DOS DEMAIS FREQUENTADORES. PONDERAÇÃO DOS VALORES JURÍDICOS. NÃO COMPROVADO QUALQUER ABUSO NA ATUAÇÃO DOS PREPOSTOS DA PARTE REQUERIDA: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a parte requerente que, em 04.1o.2021, às 15h47, teria sido impedida de adentrar ao estabelecimento comercial da parte requerida, porquanto não estaria a utilizar máscara de proteção facial, a despeito de se enquadrar na hipótese legal de exceção à obrigatoriedade ao uso do equipamento de proteção (Lei 14.019/2020, artigo 3o-A e § 7o c/c Decreto Distrital n. 40.648/2020, art. 1o, § 5o); (b) alega que, durante o tempo em que tentou informar o preposto da parte requerida acerca das normas e do atestado médico que lhe autorizariam a não utilização de máscara, teria sido agredida verbalmente por pessoas que passavam no local; (c) ação ajuizada pela consumidora com vistas à compensação por danos morais; (d) recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz da ponderação entre os valores jurídicos tutelados pelas normas protetivas da coletividade (saúde pública – CF, artigos 196 e e197; Lei 6.559/2020; Decreto Distrital n. 40.468/2020, artigo 1o, § 2o c/c artigo 3o) e normas protetivas individuais, especialmente a CF, artigo 5o, “caput”; a Lei 14.019/2020, artigo 3o-A e § 7o; o Decreto Distrital n. 40.648/2020, art. 1o, § 5o; o Código Civil, artigo 186 e a Lei 8.078/90 (CDC).
III. Dentro desse específico (e extraordinário) cenário fático-jurídico, há de prevalecer o princípio de que cada pessoa tem o direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade (como liberdade geral de ação), enquanto ela não fira o direito de outrem nem viole as normas jurídicas que sob o aspecto formal e material estariam de conformidade à Constituição.
IV. Em outras palavras, se revelariam conformes à Constituição as extraordinárias normas federais e/ou locais que restringiriam o ingresso de pessoas, sem qualquer proteção facial, a estabelecimentos comerciais (locais “fechados”) (caso concreto), em razão da alta taxa de contaminação decorrente da pandemia da Covid-19.
V. No caso concreto, existia justa causa a que a requerida não permitisse o ingresso da requerente (era a única a não utilizar proteção facial nas circunstâncias reportadas na petição inicial), independentemente do atestado médico que pudesse subsidiar a excepcional permissão de transitar, sem aludida proteção. Isso porque, a medida protetiva não seria destinada apenas à parte requerente, senão também aos demais frequentadores em locais “fechados” (caso concreto) naquele excepcional período. Logo, se lhe seria prejudicial qualquer proteção facial (dores acentuadas de enxaqueca – ID 29790264), essa condição pessoal, desconhecida dos demais transeuntes (atestado médico datado de 24.7.2020 para o evento ocorrido em 04.1o.2021 – ID 29789347), não poderia se sobrepor à proteção outorgada aos demais (coletividade). Há de prevalecer, pois, o interesse coletivo sobre o individual (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1280149, Pje 16.9.2020).
VI. Ato contínuo, urge a análise da ocorrência de abuso (ou excesso) ao exercício do direito de impedir o acesso da parte consumidora ao estabelecimento comercial.
VII. No ponto, conquanto a requerente, na qualidade de consumidora, tenha em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14), bem de ver que a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de parte consumidora, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII).
VIII. Essa providência não alcança, pois, as ações em que a parte consumidora tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IX. Com efeito, ainda que a requerente tenha comprovado que sua enfermidade (enxaqueca) lhe desobrigava o uso de máscara de proteção facial, não se constata que a atuação dos colaboradores da requerida tenha excedido a esfera do razoável. Pelo contrário: além de ter sido oferecido à parte consumidora que fosse atendida do lado de fora por funcionário da loja, ambos os prepostos envolvidos nos fatos teriam dispensado tratamento cortês à requerente, que, por sua vez, realizava, de modo bem ostensivo, filmagem do evento.
X. No mais, como bem pontuado na sentença (ora revista), “(...) ainda que o gerente da ré tivesse conhecimento da exceção legal e que a autora supostamente nela se enquadrasse, entendo que não seria possível dele exigir conduta distinta, vez que, embora munida de atestado médico, o fato de a autora adentrar o estabelecimento sem estar usando máscara de proteção facial certamente iria constranger as demais pessoas ali presentes – o que, de fato, veio a ocorrer, tanto assim que a própria autora relata que “foi agredida verbalmente por pessoas que perpassavam pelo local do fato”.
XI. Forçoso reconhecer que a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Desse modo, à míngua de comprovação de ato ilícito da parte requerida que pudesse amparar os pretendidos danos morais, escorreita a sentença de improcedência.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.